Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713486-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCELO THEODORO DOS SANTOS CAMILA DE FÁTIMA LOCATELLI DOS SANTOS BENEDITO APARECIDO THEODORO DOS SANTOS MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS Agravado(s) MULTIGRAIN S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Theodoro dos Santos, Camila de Fátima Locatelli dos Santos, Benedito Aparecido Theodoro dos Santos e Maria Aparecida de Freitas Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 60893964, processo originário) que, nos autos da ação de execução (n. 0087013-53.2009.8.07.0001) ajuizada por Multigrain S.A. em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora recorrentes. Referida decisão considerou que exige dilação probatória a alegação de nulidade do título exequendo por ter sido assinado por pessoa estranha aos quadros da exequente, tornando a matéria própria a embargos à execução e, por conseguinte, interditada à exceção de pré-executividade. Ao fundamento de que os exequentes compareceram espontaneamente ao processo, foi rejeitada a alegação de vício na citação. Considerando que os exequentes renunciaram à impenhorabilidade da propriedade rural quando a nomearam à penhora, o juízo monocrático afirmou hígido o título executivo extrajudicial, porquanto, sendo autônomo, desnecessária se afigura a juntada da cédula de crédito rural. A execução foi lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinada por duas testemunhas, no valor de R$ 84.736,80 (oitenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). Em razões recursais (Id 16277449), os agravantes narram que a execução foi proposta em 14/9/2009 e, ato contínuo, expedida carta precatória para citação. Apesar disso, Marcelo Theodoro e Camila de Fátima não foram citados porque, conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça, estariam viajando. Defendem, assim, a nulidade do ato citatório. Argumentam que a confissão de dívida é nula e padece de força executiva, por ter sido assinada por pessoa estranha ao quadro societário da agravada. Defendem a nulidade da decisão recorrida por apresentar vício na fundamentação, em especial por adotar precedente do STJ sem esclarecer a semelhança com o caso sob análise e por não se manifestar sobre a alegação de prescrição. Tecem considerações sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Assinalam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tal qual a oferecida em garantia, e destacam que esse direito é irrenunciável. Aduzem que falta certeza ao título exequendo, pois a confissão de dívida foi firmada para saldar dívida anterior, representada por cédula de crédito rural que não foi juntada aos autos. Pelas mesmas razões, indicam a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório. Ao final da petição de agravo, requerem a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em caráter liminar, a baixa na averbação das cédulas de penhor rural constante nas matrículas das Fazendas Grotão e Água Preta. Posteriormente, por ocasião da comprovação do recolhimento do preparo (Id 16630747), solicitam a alteração do pedido liminar para o fim de determinar a suspensão da execução n. 0087013-53.2009.8.07.0001 até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, requerem seja declarada a nulidade da execução e do título exequendo. Subsidiariamente, solicitam o reconhecimento da impenhorabilidade das propriedades rurais dos agravantes. Preparo recolhido (Ids 16630748 e 16630749). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Efetivamente, há nos autos de referência (Id 16277416, p. 5) certidão em que o oficial de justiça declara, em 10/6/2010, ter deixado de citar Marcelo Theodoro e Camila de Fátima. Todavia, no mesmo documento, fez constar assertiva de que o mandado foi devolvido sem integral cumprimento porque constatou “em Cartório que houve nomeação de bens à penhora pelos Executados”. O chamamento citatório a ser feito por oficial de justiça aos executados não se aperfeiçoou, entretanto as partes compareceram espontaneamente aos autos, ocasião em que ofereceram bens à penhora. Plenamente aplicável, portanto, o § 1o do art. 214 do CPC/1973 – vigente à época dos fatos –, segundo o qual “o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação”. Assim, na hipótese, de fato, não há de se falar em nulidade da citação, como, inclusive, reconheceu este Tribunal no precedente abaixo colacionado: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. TERRACAP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA DEVEDORA PRINCIPAL AO PROCESSO. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS E DE MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA (CPC, ART. 239, § 1o). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA E AVIAMENTO DE DEFESA. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). TAXAS DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. BENEFICIÁRIA DE IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-DF. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ORIGINÁRIAS DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS (LEIS DISTRITAIS No 3.200/03, ART. 4o, § 6o; E 3.266/03, ART. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. MORA. OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC. ART. 476). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRAPARTIDA INEXISTENTE NO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA AFASTADA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e o oferecimento de defesa, induzindo a constatação de que está ciente da pretensão aviada em seu desfavor e do seu conteúdo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicam o eficaz aperfeiçoamento da relação processual ante a irreversibilidade da ciência que manifestara acerca da pretensão formulada em seu desfavor e do aparato que a guarnece (CPC, art. 241, § 1o), suprindo eventual vício havido na citação que anteriormente se aperfeiçoara. (...) (Processo n. 20080110830246APC; Acórdão n. 1145177; Julgamento: 12/12/2018; 1a TURMA CÍVEL; Relator: TEÓFILO CAETANO, Intimação ou Publicação: DJE 23/1/2019) Da mesma sorte, em exame preliminar, não admitem acolhimento as diversas razões aduzidas pelos agravantes para fundamentar a alegada nulidade do título executivo extrajudicial. Note-se que, tal qual consta na decisão agravada, a demonstração de que a confissão de dívida foi assinada por pessoa estranha ao quadro societário da agravada demanda dilação probatória, o que, por si só, impede a análise dessa matéria em exceção de pré-executividade. O tema, que deveria ter sido levado a debate em sede de embargos à execução, não o foi porque deixaram de ser oportunamente opostos embargos ao procedimento executivo, o que levou à preclusão da matéria. Não obstante o reconhecimento da preclusão, importa considerar que a confissão de dívida foi assinada pelos próprios executados, que reconheceram, por meio desse instrumento, sua condição de devedores perante a empresa agravada (Id 34425878, pp. 1-4, dos autos de referência). Nesse contexto, assume ares de comportamento contraditório a alegação aduzida pelos agravantes de invalidade do documento que firmaram por dele constar o nome de pessoa não indicada como representante da empresa agravada em seu estatuto social. Para a situação assim proposta impera, em exame perfunctório, a proibição do venire contra factum proprium. De mais a mais, o próprio Código Civil admite que os atos praticados por quem não tenha mandato sejam eficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, se este os ratificar, sendo possível que a ratificação se dê mediante ato inequívoco (art. 662, caput e parágrafo único[2]). O ajuizamento da presente ação de execução, proposta pela agravada e tendo como base a confissão de dívida, é, por certo, ato inequívoco suficiente para reconhecer a eficácia do documento. Por fim e ainda sobre o argumento de nulidade da confissão de dívida por ter sido firmada por pessoa estranha aos quadros sociais da agravada, deve-se notar que as exigências estatutárias apontadas pelos agravantes concernem à prática de atos de gestão, não abrangendo a assinatura de meros documentos que não reconhecem obrigação para a agravada, mas sim em seu favor, como é o caso dos autos. Ainda, não desnatura a higidez da confissão de dívida e sua força executiva o fato de a execução ter sido proposta sem que se juntasse aos autos a cédula de crédito rural. Sem embargo, a confissão de dívida é título executivo extrajudicial, com caráter autônomo, prescindindo, portanto, que seja acompanhada por qualquer outro documento quando da propositura de demanda executiva. Ademais, ferimento ao devido processo legal não há, pois a ausência das cédulas de crédito não impede que os agravantes exercitem, no âmbito da execução, o direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que é plenamente possível contraditar a existência ou validade do título executivo, questionar o quantum debeatur, impugnar a legitimidade do exequente. Ainda em análise superficial do tema, não há o que evidencie a afirmada nulidade da decisão recorrida por deficiência/inexistência de fundamentação, uma vez que considerados todos os argumentos aduzidos na exceção de pré-executividade. Vale registrar, nesse ponto, que não há que se confundir, como o indica a jurisprudência, concisão na fundamentação com ausência de fundamentos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO: PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DISCURSIVA. CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. ERROS DE CONTEÚDO E ORTOGRÁFICOS. SUPOSTOS ERROS GROSSEIROS. CANDIDATA NÃO CLASSIFICADA PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DAS PROVAS. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO PRÓPRIO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. FORMATAÇÃO. LIMITAÇÃO DE CARACTERES. ILEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO NO TRÂNSITO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA MAS SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A sentença que examina de forma crítica e analítica a pretensão formulada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide formatada, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido nem fundamentação concisa e objetiva com ausência ou carência de fundamentação (CF, art. 93, inc. IX). (grifo nosso) (...) (Acórdão n. 104885, Processo: 20140110535395APC, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, Julgamento: 6/9/2017, publicação: 26/9/2017) Quanto ao único julgado do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão agravada, serve ele a indicar as balizas norteadoras do cabimento da exceção de pré-executividade, em especial a impossibilidade de dilação probatória para essa espécie de defesa. No que concerne à prescrição, deu-a por prejudicada o julgador monocrático tendo em vista a regularidade da citação e do estabelecimento da relação jurídico-processual. Assim, a despeito das considerações genéricas feitas pelos agravantes quanto à deficiência/inexistência de fundamentação, aparenta plena higidez a decisão agravada. Sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista nos artigos 5o, XXVI, da CF[3] e 833, VIII, do CPC[4], deve-se observar que a confissão de dívida (Id 16277411) tem como devedores principais os agravantes Marcelo Theodoro e Camila de Fátima. Os agravantes Benedito Aparecido e Maria Aparecida figuraram como fiadores e, na mesma ocasião, ofereceram em garantia real a Fazenda Água Preta (vide cláusula terceira). Já no curso da execução, veio aos autos requerimento, datado de 8/6/2010 e assinado por todos os agravantes, em que oferecem à penhora a mencionada propriedade rural (Id 16277411). Passada quase uma década da data de assinatura da confissão de dívida com indicação da Fazenda Água Preta como garantia e de seu posterior oferecimento à penhora, suscitar regime de impenhorabilidade para afastar a garantia e a penhora que, ao menos em aparência, foram regularmente constituídas, causa estranheza, seja pela consideração ao princípio da boa-fé objetiva, seja por consideração à incoerência entre o agora afirmado e os atos materiais e processuais antes praticados. Não só. O argumento assim trazido, após o transcurso de considerável lapso temporal, levanta interessante questão relativa à ocorrência na hipótese concreta do que vem sendo identificado pela doutrina como supressio. Trata-se de teoria decorrente da boa-fé, a qual vem devidamente explanada por Daniel Neves:“significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos”[5] (...) “segundo o Superior Tribunal de Justiça não se admite a chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, ou seja, a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier. Nesse caso entende-se que a parte renunciou tacitamente ao seu direito de alegar a nulidade, inclusive a absoluta”[6]. O longo tempo decorrido, o fato de os fiadores terem ofertado o imóvel, não os devedores, são circunstâncias que fragilizam a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DADO EM GARANTIA PELA LOCATÁRIA. RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em recente julgamento o STF fixou a tese no sentido de ser impenhorável o imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial (RE 605709, AgR/SP, J 12.6.2018). 2.2. 3.1. No caso dos autos, ainda que se trate de locação comercial, a impenhorabilidade é inoponível ante a renúncia à proteção legal pela própria locatária por seu comportamento contraditório. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (grifo nosso) (Acórdão n. 1183481, Processo: 07214817920188070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento: 3/7/2019, publicação: 9/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE DA PENHORA. I - A pretensão de nulidade da cláusula contratual de renúncia à impenhorabilidade de bem de família, no momento de inadimplência contratual, viola os princípios da obrigatoriedade e da boa-fé que norteiam os contratos. II - A Lei 8.009/90 não tem conteúdo de ordem pública, pois não se confunde com o direito social à moradia, de patamar constitucional, art. 6o da CF/88. III - Agravo de instrumento improvido. (Acórdão n. 310726, Processo: 20080020038446AGI, Rel. Desa. Vera Andrighi, 1a Turma Cível, julgamento: 11/6/2008, publicação: 23/6/2008). Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o vejo caracterizado tendo em conta a inércia dos agravantes desde longa data e a falta de indicação de fato novo relevante a caracterizar qualquer espécie de urgência. Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato. [3] Art. 5o. (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; [5] Manual de Direito Processual Civil – Volume único; 8a ed – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 148. [6] Manual de Direito Processual Civil – Volume único; 8a ed – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 148.